Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE AS CONSULTAS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Poder Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor para satisfazer o crédito em execução.
2. Para que tais sistemas sejam novamente utilizados não é necessário que o credor demonstre alteração na situação financeira da parte devedora.
3. É possível que novas pesquisas sejam realizadas pelos sistemas SisbaJud e Infojud, para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.